Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLAN PEREGRINO RAMOS FREITAS, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 e que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores da administração direta pelo período de janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento do benefício. Inicialmente, o credor calculou o valor devido pelo período de janeiro de 1996 até abril de 2002. O DISTRITO FEDERAL arguiu excesso de execução ao argumento de que a condenação do ente público foi limitada à data do efetivo restabelecimento do benefício aos servidores. Lado outro, o sindicato representante da categoria impetrou mandado de segurança coletivo em 28/04/1997 e no qual foi determinado o restabelecimento do auxílio alimentação e com efeitos a partir da impetração, o que limitaria a data do débito a impetração do mandamus coletivo. O juízo acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL e limitou os efeitos da sentença coletiva a 27/04/1997. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que a sentença condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação de janeiro de 1996 à data do efetivo restabelecimento e que este se deu tão somente em abril de 2002. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação do devedor. Preparo regular sob ID 48554250. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A sentença não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, tendo o juízo expressamente reconhecido a perda superveniente do interesse de agir naquela demanda e quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus: Nesse sentido: “Sentença O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n. 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei n. 2.944/02 Art. 1o: Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” (Grifei) Na ocasião, o autor da ação coletiva não se insurgiu quanto ao acolhimento parcial da preliminar, conforme se extrai do relatório do acórdão que julgou recurso de ambas as partes: “Acórdão Por sua vez, o autor, insurge-se quanto aos juros moratórios, sustentando que, em razão da natureza alimentar do benefício, devem ser contados na forma prevista no DL 2.322/87, ou, subsidiariamente, conforme o art. 406, do atual Cód. Civil para os juros vencidos a partir da sua vigência, computando-se, em um caso ou noutro, a taxa mensal de 1%. Almeja, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência para 5% do valor da condenação, em observância ao CPC 20 §4o.” Ou seja, o recurso do autor foi restrito aos juros moratórios e aos honorários de sucumbência. Dessa forma, afasta-se a plausibilidade do direito vindicado enquanto requisito para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator